Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709342-75.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: OTC. DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Com razão a parte apelante. Revogo a decisão de ID 67591472. Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno dos autos para julgamento. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2025 16:20:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador